Tribunal: TJSP
Processo: 2019523-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Não conhecimento de pedidos recursais que não constaram da petição que deu ensejo à decisão agravada – Questão atinente à ilegitimidade passiva já se encontra definida no processo. Em que pese a legitimidade processual seja matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão pro judicato. Precedentes – Manutenção da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Não conhecimento de pedidos recursais que não constaram da petição que deu ensejo à decisão agravada – Questão atinente à ilegitimidade passiva já se encontra definida no processo. Em que pese a legitimidade processual seja matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão pro judicato. Precedentes – Manutenção da penhora incidente sobre a motocicleta do devedor, haja vista que não foram apresentadas alternativas para o pagamento do débito – Decisão mantida – RECURSO PARCIALMNETE CONHECIDO e, na parte conhecida, DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019523-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante CLEMILDO
TEOTÔNIO RODRIGUES, é agravado AUTO POSTO TOLAINI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM
PARCIALMENTE DO AGRAVO e, na parte conhecida, NEGARAM-LHE
PROVIMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019523-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14164
2
Agravo de Instrumento no: 2019523-66.2020.8.26.0000
Agravante: Clemildo Teotônio Rodrigues
Agravada: Auto Posto Tolaini Ltda.
Magistrada de 1o Inst.: Maria Elizabete de Oliveira Bortoloto
Comarca: Barueri 6° Vara Cível
VOTO No 14164
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Não
conhecimento de pedidos recursais que não constaram da petição
que deu ensejo à decisão agravada
Questão atinente à
ilegitimidade passiva já se encontra definida no processo. Em que
pese a legitimidade processual seja matéria de ordem pública, está
sujeita à preclusão pro judicato. Precedentes Manutenção da
penhora incidente sobre a motocicleta do devedor, haja vista que
não foram apresentadas alternativas para o pagamento do débito
Decisão mantida RECURSO PARCIALMNETE CONHECIDO
e, na parte conhecida, DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Clemildo
Teotônio Rodrigues”, nos autos da “AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA” que lhe move o “Auto Posto Tolaini Ltda.”, contra a r. decisão1 a seguir
transcrita, in verbis:
“Vistos.
Como se trata de conta poupança (fls. 689/690), determino o
desbloqueio do valor, visto que impenhoráveis (Art. 833, X
do CPC).
Concedo justiça gratuita aos executados. Anote-se.
Indefiro o desbloqueio do veículo, pois não há óbice na
penhora, além do que este processo tramita há mais de uma
década, sendo que o executado não fez qualquer proposta
para o pagamento do débito.
Expeça-se certidão de honorários ao advogado de fls.
317/318, tendo em vista que o executado constituiu outro
(fl.685).
No mais, inoportunas as alegações de fls. 684 (item 1o), pois
1 Fl. 38/41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019523-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14164
3
se trata de cumprimento de sentença transitada em julgado,
não rescindida por ação própria.
Fica o executado intimado, na pessoa de seu advogado, a
indicar bens para satisfação da execução, no prazo de cinco
dias, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da
justiça, e incorreção de multa de 10% sobre o valor do
débito.
Sem prejuízo, requisite-se agendamento de audiência para
fins de conciliação perante o CEJUSC, intimando-se as
partes para comparecimento.
Intimem-se.”
O executado “Clemildo” interpôs o presente agravo de
instrumento, narrando que em 11/03/2001 teve seus documentos extraviados. Neste contexto,
foi surpreendido com a demanda monitória subjacente, cobrando-lhe os valores constantes de
02 cártulas de cheque, sacadas em julho de 2001 em nome de “Clemildo Teotônio Rodrigues-
ME”, em favor do ora exequente, “Auto Posto Tolaini”.
Neste contexto, aduz que ao longo da demanda procurou
comprovar que a pessoa jurídica emitente dos cheques foi aberta à sua revelia, razão pela qual
não reconhece o débito exequendo.
Deste modo, à luz da r. decisão supra aludida, o executado
requer, em sua minuta recursal, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, o desbloqueio
de sua conta poupança, bem como de sua motocicleta, além da expedição de ofício à JUCESP,
para que dê baixa na pessoa jurídica aberta indevidamente em seu nome.
O recurso foi processado sem qualquer efeito (fl. 62).
Contraminuta às fls. 65/72
Os autos tornaram conclusos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019523-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14164
4
De início, deixo de conhecer o pedido referente ao desbloqueio
da conta poupança do executado “Clemildo”, posto que a própria decisão agravada
determinou a medida. Assim, não há interesse recursal do agravante neste ponto específico.
Também deixo de conhecer o pedido relativo à expedição de
ofício à JUCESP, para que se proceda à baixa da pessoa jurídica “Clemildo Teotônio
Rodrigues ME”, haja vista que, para tanto, faz-se necessário o ajuizamento de demanda
judicial própria.
No mais, o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva
do agravante não merece guarida.
Isto porque, segundo o próprio recorrente aduziu em sua minuta
recursal, a referida questão já se encontra assentada no contexto do processo em tela, já que
qualquer impeditivo ao conhecimento do mérito foi afastado pela d. Magistrada de 1° grau, em
decisão saneadora publicada ainda em 16/04/2010, com o seguinte teor:
“Vistos em saneamento.
1- Afasto a preliminar de prescrição argüida pelo impugnante (fls.
223), já que o título exeqüendo foi obtido no âmbito de uma ação
monitória, não se tratando, portanto, de ação de execução dos
cheques.
2- Pela teoria da aparência, a citação via postal da pessoa
jurídica é válida, ainda que entregue a simples empregado da
empresa, principalmente no caso em que há perfeita identificação
da receptora da missiva (Sra. Joseane Maria Rodrigues ? fls. 134)
a qual, inclusive tem o mesmo patronímico do impugnante, o Sr.
Clemildo Teotônio Rodrigues, o que reforça a presunção de que a
carta chegou às mãos do representante legal da empresa.
3- Indefiro, por falta de amparo legal, a substituição do
impugnante pelo Banco Itaú, restando ao impugnado, se for o
caso, propor a competente demanda para ver-se ressarcido dos
eventuais prejuízos decorrentes da suposta abertura fraudulenta
de conta. 4- Não ocorre nenhuma hipótese de extinção do
processo (CPC, art. 329) ou de julgamento antecipado da lide
(CPC, art.330), de modo que dou o feito por saneado.
5- Em termos de andamento do feito, requisitem-se informações
junto ao 2o Distrito Policial de Barueri acerca do andamento do
inquérito policial no 298/04 (fls. 329) e expeça-se o ofício ao
Banco Itaú, solicitando pelo impugnado (fls. 340).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019523-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14164
5
Int.” (g.n.)
Com efeito, muito embora a legitimidade processual seja
matéria de ordem pública, isto não quer dizer que não esteja sujeita à preclusão, mas
apenas que pode ser arguida a qualquer tempo. Em outras palavras, uma vez decidida e não
impugnada por recurso, não há que se voltar novamente à questão em momento posterior.
Cuida-se de postulado decorrente do princípio da segurança jurídica, de imprescindível
observância aos processos judiciais.
Sobre o tema, vide os seguintes precedentes desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE APRESENTADA EM CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

REJEIÇÃO
EM
FACE
DA
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E TAMBÉM EM FACE
DA PRECLUSÃO
MATÉRIAS JÁ CONHECIDAS E
EXAMINADAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
APRESENTADOS ANTERIORMENTE E QUE, EM PARTE,
EXIGIRIAM DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL
COM A PRESENTE DEFESA
MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA QUE,
A
DESPEITO
DA
NATUREZA,
SUBMETEM-SE À PRECLUSÃO PRO JUDICATO, POR
RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA
NULIDADES
APONTADAS PELA AGRAVANTE QUE, DE TODO MODO,
RECLAMAM AÇÃO PRÓPRIA, UMA VEZ QUE O TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL ASSUMIU A AUTORIDADE DE
COISA
JULGADA
MATERIAL.
-
RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
n°
2099659-84.2019.8.26.0000, Rel. Des. Edgard Rosa, 22°
Câmara de Direito Privado, julgado em 14/06/2019).
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. QUESTÃO APRECIADA NO DESPACHO
SANEADOR.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO COMPETENTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA
RECONHECIDA. COLISÃO EM CRUZAMENTO COM
SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA PARA O RÉU,
QUE INGRESSA NA INTERSECÇÃO SEM ATENTAR PARA
DITA
SINALIZAÇÃO.
CULPA
DESTE
MOTORISTA
CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS DEVIDOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. Mesmo nas
matérias ditas de ordem pública, verifica-se a preclusão pro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019523-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14164
6
judicato se houve decisão do juiz a respeito sem recurso ou,
se interposto ele, foi desprovido. APELAÇÃO NÃO
CONHECIDA NESTE PONTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA ENTRE AS
PARTES COM QUITAÇÃO AMPLA E GERAL REFERENTE
AOS
DANOS
EXPERIMENTADOS
PELA
AUTORA.
NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. PROPOSITURA DE AÇÃO FUNDADA
NO MESMO FATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE. A consequência do
acordo válido entre as partes sem comprovação de qualquer
vício de consentimento a ensejar a anulação do ato é a de
produzir O efeito de superar a lide que o processo visa
compor, o que implica reconhecimento da improcedência
pleito indenizatório. Recurso da seguradora provido em
parte,
prejudicados
os
demais”
(Apelação
n°
1002114-06.2017.8.26.0322, Rel. Des. Gilberto Leme, 35°
Câmara de Direito Privado, julgado em 30/09/2019).
“RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA
Danos construtivos em imóvel Sentença que julgou a ação
procedente
Insurgência da requerida
Alegação de
diversas preliminares, todas elas já alegadas e rechaçadas
em despacho saneador, não recorrido Preliminares que,
mesmo sendo matérias de ordem pública, podem ser
atingidas pela preclusão pro judicato, sendo este o caso
Precedente recente do STJ Mérito Alegação de que os
danos estariam expressamente excluídos da cobertura por
cláusula constante da Apólice Descabimento Cláusula
que excluiria o dano que é nula por abusividade Danos
constatados no laudo pericial
Indenização devida

Ratificação dos fundamentos da sentença
RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação n° 1002910-26.2016.8.26.0356,
Rel. Des. Miguel Brandi, 7° Câmara de Direito Privado,
julgado em 12/12/2019).
Ademais, também é importante frisar que a questão relativa à
aludida ilegitimidade passiva sequer foi aventada na petição, do ora agravante, que deu ensejo
à r. decisão agravada (fls. 36/40).
Por estes motivos, a arguição de ilegitimidade passiva deve ser
prontamente afastada.
Consequentemente, também não merece provimento o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019523-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14164
7
de desbloqueio da motocicleta do executado, haja vista que ele deixou de apresentar
alternativas ao pagamento do débito exequendo, cuja demanda, para a respectiva satisfação já
se arrasta há quase 20 anos.
Neste contexto, a r. decisão agravada, dado o seu acerto,
merece ser mantida, tal como lançada.
Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO
e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)